Tribunal: TJES
Processo: 0000181-86.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000181-86.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS CARDOSO NUNES

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE CONCILIAÇÃO. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (PIM). LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução. O título executivo consiste em Termo de Conciliação firmado no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM), decorrente do rompimento da barragem de Fundão. O embargante sustenta a existência de premissa equivocada sobre a data da quitação das parcelas, erro na metodologia de juros, exclusão de períodos de inadimplemento e requer a conversão do julgamento em diligência para perícia contábil, além da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (I) definir se o Acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar quitadas e atualizadas as verbas indenizatórias até o ano de 2017; (II) estabelecer se a metodologia de juros e correção monetária aplicada viola as cláusulas do Termo de Conciliação; (III) determinar se é cabível a realização de perícia contábil em sede de Embargos de Declaração; e (VI) verificar a necessidade de consignação expressa da suspensão de exigibilidade dos honorários em razão da justiça gratuita deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração vinculam-se à demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via para a rediscussão do mérito ou reforma do entendimento desfavorável.

O Termo de Conciliação firmado no âmbito do PIM estabelece limites objetivos e temporais para a obrigação, fixando que os danos materiais e morais são quitados e atualizados conforme a metodologia do acordo até 31/12/2017.

A insurgência quanto ao momento do depósito judicial não altera a eficácia liberatória das cláusulas transacionais, que definem os valores como liquidados dentro da sistemática do programa indenizatório.

A pretensão de incidência mensal contínua de juros de mora extrapola os limites do Título Executivo, que prevê pagamentos em ciclos anuais para os lucros cessantes, configurando
bis in idem
a nova tualização de parcelas já quitadas.

A requisição de perícia contábil em fase recursal de Aclaratórios constitui inovação indevida, uma vez que a matéria não foi suscitada na Apelação e o convencimento do julgador já se encontra formado pelos documentos e cálculos dos já constantes dos autos.

A condição de beneficiário da justiça gratuita assegura, por força de lei, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sendo desnecessária nova manifestação quando o benefício já foi expressamente reconhecido no Voto condutor do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Termo de Conciliação do PIM delimita os marcos temporais da atualização indenizatória, impedindo o recálculo de verbas já abrangidas pela quitação. 2. Os Embargos de Declaração não admitem inovação recursal para pedido de prova pericial nem servem para o reexame de fundamentos decididos regularmente. 3. A suspensão da exigibilidade das custas e honorários decorre automaticamente da manutenção do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 0000181-86.2020.8.08.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: DOUGLAS CARDOSO NUNES

Advogado: OTAVIO DA SILVA FRAGOSO - OAB/ES 33.436

RECORRIDO: FUNDAÇÃO RENOVA e SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Advogado: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG 101.330-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

DOUGLAS CARDOSO NUNES
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 17678797) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 17129686) que
negou provimento
ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 16302384) interposto em face da
SENTENÇA
(Id. 16302368, integralizada no id. 16302381) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ
, no bojo do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrado em pelo Recorrente, cujo
decisum
acolheu parcialmente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
oposta por
FUNDAÇÃO RENOVA,
para
“a) Reconhecer como devido e exequível o montante de R$ 741.788,86 (setecentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), sendo: R$ 621.812,01 a título de lucros cessantes (valor líquido após retenção do IRPF); R$ 119.976,85 a título de honorários advocatícios sucumbenciais (fixados em 12% sobre o valor bruto da indenização); b) Reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 471.408,70 (quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e oito reais e setenta centavos); c) Autorizar o levantamento do valor incontroverso, observada previamente a reserva de honorários advocatícios contratuais em favor do patrono originário da parte executada, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94; d) Determinar a restituição do valor excedente à Fundação Renova, após comprovação do levantamento parcial; e) Condenar o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Em consequência, extingo o feito, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese que:
(I)
o Acórdão partiu de premissa equivocada, no sentido de que as parcelas foram quitadas em 2017, quando o depósito judicial teria ocorrido apenas em 2020 após resistência da parte Recorrida;
(II)
a metodologia de cálculo dos juros de mora aplicados, sustentando que o critério homologado interrompe artificialmente a fluência dos encargos ao transformá-los em penalidade fixa, em vez de observar a incidência mensal e continuada sobre o montante anual inadimplido conforme o título executivo;
(III)
ocorreu erro material pela exclusão deliberada de períodos de inadimplemento (novembro de 2015 a dezembro de 2017 e todo o ano de 2024) na memória de cálculo da parte adversa;
(IV)
o redimensionamento dos honorários sucumbenciais e a consignação expressa de sua condição de beneficiário da justiça gratuita para suspender a exigibilidade das verbas;
(V)
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para a realização de perícia contábil judicial, visando sanar divergências técnicas sobre o
quantum debeatur
.

A propósito, o Acórdão objurgado restou ementado nos seguintes termos,
in litteris:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA – PIM. LIMITES OBJETIVOS E TEMPORAIS DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDINDO SOMENTE ATÉ A DATA PREVISTA NO ACORDO. VALORES JÁ QUITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível de Douglas Cardoso Nunes contra sentença em cumprimento de sentença oriundo de execução de título extrajudicial fundada em Termo de Conciliação do Programa de Indenização Mediada – PIM. A sentença reconheceu excesso de execução quanto aos danos materiais e morais, por já estarem quitados e atualizados até 2017, fixou como incontroverso o valor de R$ 741.788,86, autorizou seu levantamento, reservou honorários contratuais ao patrono da executada e condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em erro de direito ao limitar a incidência de atualização monetária e juros moratórios até o ano de 2017, em relação aos danos materiais e morais, sob o fundamento de que esses valores já foram quitados e atualizados nos termos do acordo firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em erro de direito ao restringir a incidência de correção monetária e juros de mora das verbas indenizatórias até o ano de 2017; e (ii) verificar se houve excesso de execução em razão da reatualização indevida de valores já quitados e da aplicação equivocada dos encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Termo de Conciliação firmado entre as partes no âmbito do PIM estabeleceu expressamente os valores de danos materiais, morais e lucros cessantes até 31/12/2017, fixando limites objetivos e temporais da obrigação indenizatória.
4. As cláusulas contratuais indicam que os danos materiais e morais foram pagos em parcela única, devidamente atualizada até a data da assinatura, e os lucros cessantes seriam calculados e pagos anualmente, mediante parcelas sucessivas, com quitação expressa de cada período.
5. A tentativa do exequente de reatualizar os valores já pagos e de aplicar juros e correção monetária sobre parcelas quitadas em 2017 extrapola os limites do título executivo, configurando bis in idem e excesso de execução.
6. Os cálculos apresentados pela executada, especialmente o Racional de Cálculo, demonstram que os lucros cessantes posteriores a 2017 foram corretamente apurados e já compõem o valor incontroverso fixado na sentença.

7. A sentença recorrida deu fiel cumprimento às cláusulas do título executivo, preservando os limites da obrigação contratual e afastando a incidência de encargos legais não previstos, em consonância com o art. 509, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:1. O Termo de Conciliação firmado no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM) delimita expressamente os valores e o período da indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, não sendo possível a reatualização ou recálculo de valores já quitados. 2. Configura excesso de execução a cobrança de valores já pagos com incidência de encargos legais além dos previstos no título executivo. 3. A sentença que observa os limites do título executivo e impede enriquecimento sem causa deve ser mantida, por preservar a coisa julgada contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 4º, e 85, § 11.”
(
TJES
- Recurso de Apelação Cível nº 0000181-86.2020.8.08.0006. Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL. Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data do Julgamento: 18/11/2025)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que esta
Egrégia Câmara Cível
já chegou a um veredicto unânime quanto às questões novamente suscitadas nesta oportunidade, assentando que o Termo de Conciliação firmado no âmbito do Acordo de Vontades estabeleceu limites objetivos e temporais para a obrigação indenizatória, os quais restaram atendidos de forma clara pela Sentença objurgada.

A propósito, assim consta do Voto de Relatoria o tratamento das matérias,
in litteris:

“[...] Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a sentença incorreu em erro de direito ao restringir a atualização monetária e os juros de mora das verbas indenizatórias até o ano de 2017, sob o fundamento de que os danos materiais e morais já haviam sido quitados e atualizados até essa data, conforme os termos do próprio acordo firmado entre as partes.

O título executivo que embasa a execução é o Termo de Conciliação – Pesca, firmado no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM), mediante o qual a Fundação Renova se comprometeu a indenizar o apelante pelos prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Do instrumento de fls. 56/87, consta, de forma expressa, que o pagamento abrangeria danos materiais, danos morais e lucros cessantes até 31/12/2017, conforme os seguintes valores: R$ 20.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 131.518,13, respectivamente, totalizando R$ 161.518,13, a serem pagos em até 90 dias após a assinatura do termo.

O próprio acordo delimitou o alcance temporal da indenização. Vejamos:

Da Cláusula Primeira – Objeto:
O presente Termo de Conciliação tem como objeto a formalização de acordo com o pagamento de indenização por danos sofridos pelo Signatário em decorrência do Rompimento, com exceção das seguintes hipóteses:

(i) lucros cessantes após 31/12/2017, caso as condições para exercício da atividade pesqueira não sejam restabelecidas ou caso as condições para exercício de nova atividade produtiva em substituição à anterior não sejam estabelecidas; e (ii) eventuais danos futuros que venham a surgir em decorrência do Rompimento após a assinatura deste Termo de Conciliação.

(...)

Da Cláusula Quarta - prazo:
O prazo para depósito dos valores estabelecidos na Cláusula Terceira será de até 90 (noventa) dias, a contar da assinatura deste Termo de Conciliação, sob pena de incidência de juros de 1% ao mês, do valor total do acordo, salvo nos casos de pagamentos realizados em favor

Da Cláusula sexta - Lucros Cessantes:
Os lucros cessantes serão calculados mensalmente e pagos em parcelas anuais, sempre no prazo de até 90 dias após o dia 5 de novembro, até que as condições para exercício das atividades pesqueiras sejam reestabelecidas ou sejam estabelecidas condições para exercício da nova atividade produtiva em substituição à anterior, na forma do TTAC.

Parágrafo primeiro: após o depósito da parcela de lucro cessante estabelecida no caput, o Signatário outorga quitação aos valores por ele recebidos, na forma deste Termo de Conciliação.

(...)

Da Cláusula Décima Primeira – Declarações:
o signatário afirma ter plena ciência de que: (a) a adesão ao PIM é voluntária, livre de qualquer vício, declarando ainda que possui plena capacidade para negociar, transacionar, concordar ou discordar dos termos e do PIM; (b) os termos deste Termo de Conciliação foram livremente negociados, e que este instrumento contempla a totalidade da transação ora negociada; (c) as informações e documentos apresentados pelo Signatário desde o início das tratativas são verdadeiros e completos; (d) o(s) único(s) dano(s) conhecido por ele sofrido em decorrência do Rompimento é (são) objeto deste Termo de Conciliação, ressalvada a hipótese de eventuais danos futuros decorrentes do Rompimento que venham a surgir após a assinatura deste Termo de Conciliação e dos eventuais lucros cessantes após 31/12/2017, caso as condições para exercício da atividade pesqueira não sejam reestabelecidas ou caso as condições para exercício de nova atividade produtiva em substituição à anterior não sejam estabelecidas; (e) o pagamento da presente indenização está sendo realizado sem qualquer admissão de responsabilidade por todas as entidades descritas na Cláusula Oitava deste Termo de Conciliação e; (f) com relação ao valor base utilizado no cômputo do lucro cessante indenizado e dos danos morais, foi possibilitada a opção entre a adesão à Política de Pesca construída coletivamente ou a comprovação documental da renda anterior ao Rompimento e da perda material em decorrência do mesmo.

Da leitura conjugada das cláusulas acima transcritas, observa-se que o título executivo extrajudicial firmado entre as partes fixou expressamente o limite temporal das verbas indenizatórias e definiu a metodologia de cálculo dos lucros cessantes.

O termo previu que os danos materiais e morais seriam pagos em parcela única, devidamente atualizados até a data do acordo, e que os lucros cessantes corresponderiam à perda de renda até 31/12/2017, salvo demonstração superveniente da continuidade do impedimento ao exercício da atividade pesqueira.

Ademais, estabeleceu-se que, a partir de eventual persistência do dano, as parcelas de lucros cessantes seriam apuradas e pagas em ciclos anuais, com quitação expressa de cada período, até o restabelecimento das condições de pesca.

Logo, o termo não autoriza reatualização ou recálculo dos valores já pagos referentes a danos materiais e morais, tampouco recontagem de juros e correção sobre parcelas quitadas em 2017, sob pena de extrapolação dos limites do título e bis in idem.

A sentença recorrida, portanto, observou corretamente o conteúdo do acordo e reconheceu que a execução proposta pelo exequente buscava reatualizar valores já pagos e atualizados, incorrendo em excesso de execução, conforme o art. 509, §4º, do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, a incidência mensal de juros de mora sobre cada parcela posterior, em vez de incidir apenas após o vencimento da obrigação de pagamento anual, como defende a apelada, também representa excesso diante do pactuado.

Com efeito, o Racional de Cálculo juntado pela própria Fundação Renova (ID. 16302340) demonstra que os lucros cessantes posteriores a 2017 foram apurados de forma autônoma e sucessiva, observando o padrão indenizatório estabelecido no Termo de Conciliação, compondo, inclusive, o montante incontroverso reconhecido na sentença (R$ 621.812,01).

Nesse contexto, os argumentos e documentos apresentados pela apelada parecem demonstrar, com maior robustez e detalhamento, a incorreção dos cálculos do apelante, corroborando a conclusão da sentença quanto ao excesso de execução, que se fundamentou justamente na cobrança em duplicidade de verbas já quitadas, bem como incidência de juros e correção com termo inicial incorreto.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau não restringiu indevidamente os encargos legais, mas apenas deu fiel cumprimento às disposições expressas no título executivo, preservando a coisa julgada contratual e evitando o enriquecimento sem causa. [...]”

Nestes moldes, quanto à alegação de
erro de premissa fática alusiva à quitação operada no ano de 2017
, observa-se que o Acórdão não ignorou a data do depósito judicial, mas sim reafirmou que o Título Executivo fixou os valores de danos materiais e morais como quitados e atualizados circunscrita à metodologia do Acordo até 31/12/2017.

Nestes moldes, a insurgência quanto ao momento do pagamento efetivo visa, em verdade, rediscutir a eficácia liberatória das cláusulas do Acórdão entabulado, matéria efetivamente dirimida no julgamento da Apelação.

No que tange à
metodologia de juros e períodos excluídos
, o Voto condutor foi claro ao validar a memória de cálculo apresentada pela parte Recorrida, por entender que este respeitou as
parcelas anuais
e os ciclos de lucros cessantes previstos no título, afastando a pretensão de
incidência mensal continuada
, circunstância que além de não estar preconizada no Título Executivo, configuraria
bis in idem
.

A pretensão de
realização de perícia contábil
nesta fase configura inovação indevida e tentativa de subverter o rito dos Aclaratórios, uma vez que este pedido não consta do Recurso de Apelação Cível, bem como que os cálculos apresentados pela parte Recorrida foram considerados suficientes para a formação do convencimento, no tocante ao respeito em relação aos limites do Título Executivo, e
não impugnados pelo Recorrente na origem, conforme consignado na Sentença de Primeiro Grau
.

Por fim, quanto à
gratuidade da justiça
, denota-se o que o benefício já deferido permanece hígido, sendo consignado expressamente no dispositivo do Voto condutor do Julgamento, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o que não impede a fixação dos honorários recursais.

Destarte, a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de vícios. É inviável a utilização do recurso para reapreciar o julgado, vez que o recorrente busca apenas a reforma do entendimento que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido, o STJ orienta que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso”
(AgInt no AREsp 1702120/PR).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.